Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
I – Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando verificado que devidamente acostado aos autos o inquérito policial com o depoimento dos envolvidos e da testemunha, mostra-se garantido o exercício do contraditório e da plenitude de defesa.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, ausente comprovação de que a conduta teria decorrido de para defesa de injusta atual ou iminente, a condenação é medida que se impõe.
IV – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.